Tribunal: TJSP
Processo: 2292862-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Impugnação rejeitada. Manutenção.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação aos honorários periciais em ação de reparação de danos por vícios construtivos em edifícios. A decisão manteve o arbitramento dos honorários em R$80.000,00, com rateio entre as partes, relativamente à perícia a ser

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Impugnação rejeitada. Manutenção.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação aos honorários periciais em ação de reparação de danos por vícios construtivos em edifícios. A decisão manteve o arbitramento dos honorários em R$80.000,00, com rateio entre as partes, relativamente à perícia a ser realizada em 40 blocos de apartamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) adequação da qualificação profissional do perito nomeado, que possui formação em Engenharia Mecânica, para apuração de questões técnicas relacionadas à Engenharia Civil; (ii) adequação do valor dos honorários periciais, considerando princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de Decidir
3. A qualificação do perito é adequada, pois possui pós-graduação em Engenharia Civil e curso de Engenharia de Estruturas e Fundações, habilitando-o para a confecção do laudo pericial.
4. A estimativa dos honorários periciais é pertinente, baseada no Regulamento de Honorários do IBAPE, com discriminação da quantidade de horas necessárias para elaboração do laudo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A qualificação do perito nomeado é adequada para a produção da prova técnica. 2. A estimativa dos honorários periciais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.